Tribunal: TJES
Processo: 0000127-87.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-87.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO FIOROT

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EM
ENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA – MÉRITO:
CULPA CARACTERIZADA
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por entender ausente a culpa penalmente relevante na condução de veículo automotor que resultou na morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória deve ser mantida ou reformada, diante da análise da prova produzida e da dinâmica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade sanável.
4. A prova testemunhal e documental constante nos autos evidencia que o apelado adentrou em via preferencial sem a devida cautela, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, configurando culpa por imprudência.
5. Na sentença absolutória foram desconsiderados elementos no conjunto de provas, os quais demonstra de forma segura a infração às normas de trânsito e a relação causal entre a conduta do apelado e o resultado morte.
6. Reformada a sentença, impõe-se a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 302 do CTB e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tese de julgamento
:
"1. A apresentação intempestiva das razões recursais configura mera irregularidade sanável, não impedindo o conhecimento da apelação.
2. Comprovada, por prova robusta, a imprudência do condutor ao adentrar via preferencial sem as devidas cautelas, resta caracterizada a culpa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do CTB."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR
: DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS
:

Egrégia Câmara,

Rejeito de plano a preliminar que aponta para a séria conclusão acerca do não conhecimento do recurso interposto, em razão da intempestividade da apresentação das razões de insurgência, haja vista tratar-se de mera irregularidade praticada pela parte.

A tempestividade do recurso de apelação é verificada no ato de sua interposição, conforme prazo estabelecido no art. 593 do CPP, e conforme fora observado no caso concreto
. A juntada de razões fora do prazo, como dito,
se apresenta como irregularidade
formal e

sanável
, como invariavelmente se manifesta esta Corte e os Tribunais de Superposição, e como não poderia deixar de ser.

Deixo de citar julgados, neste sentido, por despiciendo que se perfaz.

O precedente destacado em sede de contrarrazões retrata hipótese de recurso interposto de forma intempestiva, mas não é esta a hipótese ocorrida nestes autos.

Assim, afasto a preliminar, co
nheço do recurso,
e é como me manifesto
.

VOTO
–
MÉRITO
:

Eminentes pares,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que, nos autos da ação penal originária, norteou a absolvição do denunciado
CARLOS ALBERTO FIOROT
, quanto a imputada prática do crime de homicídio culposo, concretizado na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), em face de
LUCAS ANTONIO BRAVIM BELTRAME
.

Também como mencionado, aduz o presentante do Ministério Público, em síntese, que existem provas nos autos aptas para fins de regular procedência da pretensão punitiva Estatal, e que no caso concreto não há dúvida a ser considerada para fins de implementação da absolvição.

A mesma tese fora firmada pelo assistente de acusação.

Passo a análise da pretensão recursal, e o faço conforme os seguintes termos:

O ora apelado fora denunciado pelo seguinte fato descrito na inicial acusatória:

“
Q
ue

na data de 16 de novembro de 2017, por volta das 09:40 horas, na localidade da Rodovia ES 165, São Bento, Domingos Martins/ES, o denunciado CARLOS ALBERTO FIOROT, de livre e consciente vontade,
na
direç
ão
do ve
í
culo VW CROSSFOX, placas DDO-0174, sem observar as devidas cautelas, adentrou
n
a rodovia, sentido Barcelos, vindo a colidir com a motocicleta HONDA BROS 150, levando a v
í
tima LUCAS ANTONIO BRAVIM BELTRAME a
ó
bito.

Consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n°. 34499610, be
m
como do Bolet
im
Unificado n°. 34498153, que na data do fato, a Pol
í
cia Militar foi acionada para atender a u
m
acidente de trânsito na regi
ão
de São Bento, Domingos Martins/ES.

Conforme apontado pelos aludidos boletins, o veículo VW CROSSFOX, conduzido pelo denunciado CARLOS ALBERTO FIOROT, ao acessar a rodovia
no
sentido Barcelos, sem a devida atenç
ã
o, foi surpreendido pela motocicleta HONDA BROS 150, conduzida pela v
í
tima fatal, LUCAS ANTONIO BRAVIM BELTRAME.

Em suma, efetuar ta
l
manobra de forma abrupta, sem a observância das normas de trânsito e sem as devidas cautelas,
é
comportar-se com absoluta falta de sensatez, de sentimento de respeito a cidadania e, notadamente, da integridade das vidas alheias.

V
ale dizer que o enunciado prestou todo o socorro a v
í
tima, acompanhando-a durante o trajeto at
é
o Hospital Padre Máximo, onde foi socorrida.

A v
ítima,
LUCAS ANTONIO BRAVIM BELTRAME, veio a óbito dias ap
ós
o acidente em virtude de "traumatismo crânio encefálico, aç
ã
o contundente", conforme aponta o Laudo de Exame Cadavérico e a Certidão de
Ó
bito “
(...)”
.

“
(...)”
Pela conduta descrita, o denunciado CARLOS ALBERTO FIOROT incorreu na ira do artigo 302 do C
ó
digo de Trânsito Brasileiro”.

Pois bem.

Primeiramente destaco que o ora apelado, profissional médico atuante nas regiões que cercam o local do acidente, revelou desde a gênese, e durante a instrução processual, que no dia do fato estava dirigindo-se para o seu labor, quando interrompeu o seu trajeto para comprar frutas no local denominado “Família Marcelino – Comércio de Agricultura Familiar”. Que, ao sair do local, adotou as cautelas necessárias para adentrar novamente na rodovia e seguir o seu caminho, mas que por culpa exclusiva da vítima o acidente se concretizou.

In casu
, em que pese a respeitável tese defensiva, efetivei intenso estudo dos autos e, após analisar o acervo probatório - constituído por provas documentais e testemunhais, entendo que o deslinde efetivado na instância antecedente não deve subsistir.

É que, ao contrário do que fora deduzido, entendo que restaram devidamente comprovadas a autoria e a culpa exclusiva do ora apelado, quanto ao infeliz evento que desaguou no acidente e na morte precoce da vítima.

Na hipótese, temos que

a ú
nica

testemunha

que

presenciou

o momento

exato

da

colisão
,
Sr. Osires Dordenoni, apesar de manifestar inicial divergência em suas declarações prestadas juízo, em seu depoimento fornecido no âmbito do contraditório reafirmou, alfim, tudo o que fora por ele declarado na esfera policial, quanto externou de forma clara e objetiva que:

"
R
eside
n
a margem direita da Rodovia Estadual Sebastião Alves de Lima - ES 165, sent
ido
BR 262 X Afonso Cláudio; a cerca de 6,5km da BR 262, e sua resid
ê
ncia está localizada em frente a propriedade do senhor Valdemar Marcelino, o qual comercializa Pêssegos no
l
ocal.

Que no dia 16 de Novembro do corrente ano, por volta das 09hOOmin, encontrava-se em sua propriedade, nas proximidades da Rodovia citada, quando em dado momento observou quando o ve
í
culo VW Cross Fox de cor escura,
(conduzido pelo ora apelado),
saiu da propr
i
edade do
Sr.
Valdemar, seguindo sentido Afonso Cláudio.

Que naquele momento, obs
e
rvou que seguia, em sentido contrário, uma motocicleta que estava h
á
aproximadamente 60
me
tros do ve
í
culo que estava saindo da propriedade do Senhor Valdemar
.
Que o motociclista, co
m
o intuito de evitar a colisão, conduziu sua motocicleta para outra
via
, porém n
ão
conseguiu evitar a colisão. Que a motocicleta atingiu a parte dianteira direita do
C
rossFox, que naquele momento, já estava praticamente parado, no meio da pista"
.

A referida declaração, prestada pela única testemunha que efetivamente visualizou o acidente, já revela que realmente não foram adotados os cuidados necessários para que o apelado pudesse novamente adentrar na Rodovia ES-165, conclusão que se reforça ainda mais após a análise das demais provas produzidas nos autos, que retratam o local do fato e a dinâmica do acidente ocorrido
.

Da análise do
standart probatório
, afere-se que a visibilidade ampla do apelado em relação a rodovia; a distância entre a origem, de onde vinha a vítima, do ponto de partida do apelado, a simples tarefa do apelado de cruzar a pista estreita (pontos retratados por fotos), e a
velocidade que empreendia a vítima,
que

não

era

alta
,
como

afirmado

e

reafirmado

nos

autos
,

são fatores que, em conjunto, desqualificam a improvável tese de que o acidente teria ocorrido pelo aparecimento súbito da vítima no local do acidente, em fração de segundos, e desqualificam a tese que aponta, a meu sentir, injustamente, a culpa exclusiva da vítima
.

Na hipótese,
é desimportante o fato de a colisão ter ocorrido entre pistas, ou já na pista que se encontrava o apelado, haja vista que uma vez não adotadas as cautelas necessárias para novamente adentrar na rodovia, e cruzar inadequadamente a pista, é até previsível que a vítima desviasse de seu percurso normal de origem para tentar escapar do impacto que, não obstante, e infelizmente, se revelou inevitável por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em trato continuativo também consigno que, sob minha ótica,
o depoimento da testemunha André Leite Borlot se revelou contraditório, e de forma significativa
, haja vista que por um lado destacou que não viu o momento do impacto do acidente; por outro lado destacou que em fração de segundos a vítima surgiu conduzindo a sua motocicleta, vindo a colidir com o veículo do apelado, e,
paradoxalmente
, revelou que a vítima não estava em alta velocidade.

Após a análise das fotos e vídeos do local do acidente, e de toda a dinâmica do acidente, me parece ser impossível, repito, que se adotadas as cautelas necessárias pelo apelado para adentrar novamente na rodovia, o infeliz acidente teria ocorrido.

E não é só.

Quanto ao relevantes pontos, é muito importante mencionar o que fora destacado pela Douta Procuradoria de Justiça,
com
extrema
juridicidade
,
no sentido de que
:

1.
Pela tomada contida n
a
fotografia WhatsApp image
m
2023-01-23 at. 16.06.57 demonstra que a estrada de terra (lote lindeiro) de onde partiu o apela
do
, sem maiores esforços permite visualizar a pista asfáltica muito além da curva, conforme demonstra, também, a fotografia que contém um veículo marca Volkswagen, modelo CrossFox de cor preta (WhatsApp image
m
2023-01-23 at 16.06.59 (2) peg;
2.
Nas fotografias anexadas aos autos, não há vegetação capaz de encobrir/dificultar a visão do apela
do
nos dois sentidos da pista asfáltica e,
3.
No vídeo colacionado através da identificação WhatsApp 2023-01-23 at 16.07.02 mp4 é possível perceber que o veículo citado no item 1 percorre longa distância pela pista asfáltica, em velocidade reduzida, até a chega do ponto de impacto.

Assim sendo, resta demonstrado que o ingresso do apelado na via por onde trafegava a vítima, repito, sem as devidas cautelas, afronta
as
normas do Código de Trânsito Brasileiro, pois, para realizar a manobra desejada, o apelado deveria se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via, especialmente em relação ao veículo da vítima que o precedia e iria passar por ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Necessário destacar que o apelado ingressou na via, procedente de um lote lindeiro
1
, e, nesta condição, deveria dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estivessem transitando, conforme Inteligência dos arts. 34
2
e 36
3
do Código de Trânsito Brasileiro.

A dinâmica dos fatos, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, autoriza reconhecer, sem sombra de dúvida,
a
culpa do apelado, já que estava saindo de lote lindeiro conforme se extrai do conjunto probatório, para ingressar na via onde trafegava a vítima em sua motocicleta, exigindo dele, cuidados redobrados, obrigando a percepção de risco mais acentuado
s
do que para outros membros da coletividade, além da maior proporção de seu veículo em relação à motocicleta, ou seja, adentrou o apelado em via preferencial sem avaliar corretamente o fluxo de veículos, e o fez, de forma mal calculada, interceptando a trajetória da vítima, tornando inevitável a colisão frontal e, mesmo diante da tentativa frustrada da vítima invadir a pista contrária para evitar o sinistro.

O
apelado adentrou na pista asfáltica sem adoção das cautelas devidas conforme estabelece o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro: “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. (Destaquei).

Assim, constatando que o veículo do apelado estava ingressando na via onde trafegava a motocicleta conduzida pela vítima, obviamente sem sinalização que obrigue a imobilização total de um dos veículos (placa “Pare”) ou a preferência (placa “Dê a preferência”), devem ser aplicadas as regras previstas no artigo 29, inciso III do CTB, reproduzido parcialmente no parágrafo anterior, que estabelecem a preferência de passagem para: veículo proveniente de rodovia; ou veículo circulando em rotatória; ou veículo que vier pela direita do condutor .

A infração de trânsito correlata a esta norma geral é a prevista no artigo 216, que amplia a regra também para o condutor que está entrando no imóvel (e não apenas saindo, para ingressar na via), ao estabelecer como infracional a conduta de “entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos”.

Ademais, conforme preconiza o artigo 28, do CTB, "o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Em assim agindo, o apelado, culposamente - por absoluta inobservância de cautela necessária, na direção de veículo automotor – produziu evento perfeitamente previsível ao homo medius, concorrendo para a integração do modelo penal em exegese.

Logo, presente se encontra a relação de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo descrito na denúncia, pelo descumprimento das normas cuidado objetivo necessário manifestado por sua imprudência, por previsibilidade do resultado em razão de suas ações e o apelado, embora tentasse “retirar-lhe a responsabilidade pelo ocorrido”

N
ão obstante o apelado alegar ter olhado várias vezes para os dois lados da pista asfáltica, a testemunha
OSIRES DORDENONI
afirmou ter visto o apelado saindo de determinada propriedade rural em direção à pista asfáltica, e a aproximação de uma motocicleta distante uns 60 metros.

O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 1º, estabelece o seguinte: “Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga”.

Essa movimentação, regida pela lei, abrange todas as vias abertas à circulação, por isso, deve ser ordenada e seguir normas para que haja fluidez, menor número de sinistros e, consequentemente, o trânsito mais seguro para todos seus usuários e cada indivíduo deste ambiente, é responsável pelas ações, escolhas e condutas que adota “
(...)”
.

É, realmente,
a conclusão decorrente d
e tudo o que
os autos
retratam
e revelam.

A esta altura, após a empregar a reflexão jurídica para, enfim, efetivar o presente deslinde, relembro das necessárias palavras de

CHIOVENDA
, ao consignar que:

“
Ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não fosse necessário empregar recursos. Por conseguinte, o processo de
ve
dar, quando for possível, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir “(...)”.
4

Havendo, portanto, demonstração clara de que o apelado agiu com imprudência e, portanto, foi o causador do acidente fatal, imperioso que a sentença absolutória seja reformada.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal e condenar o denunciado, CARLOS ALBERTO FIOROT, pela prática do deito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo a dosimetria da pena:

Analisando cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não verifiquei motivos e fatos capazes de delinear vetoriais de forma negativa, de maneira que
fixo a pena-base no seu mínimo legal, no importe de 02 (dois) anos de detenção.

Inexistentes, mas mesmo que existentes, inaplicáveis circunstâncias atenuantes (súmula n. 231 do STJ); inexistentes circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual
FIXO A SOBREDITA PENA,
DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO,
COMO PENA DEFINITIVA
.

ESTABELEÇO
O REGIME ABERTO
como o inicial para fins de cumprimento de pena, em razão do
quantum
de pena aplicada (art. 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal).

Em se tratando de crime culposo, e atendidos todos os requisitos do art. 44 do Código Penal
5
,
SUBSTITUO A PENA CORPORAL POR 02 (DUAS) PENAS PRIVATIVAS DE DIREITOS, cujo estabelecimento ficará a cargo do juízo da execução das penas.

Quanto a pena de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor,
temos que esta decorre de Lei, constitui preceito secundário da norma prevista no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada invariavelmente e cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 302 do CTB, imperiosa se torna a aplicação da referida sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ainda que se necessite do veículo para o exercer ocupação habitual.

O artigo 293 da Lei 9.503/97 determina que a suspensão da CNH poderá ser de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação, e portanto a suspensão deve guardar relação não só com a pena corporal imposta (proximidade X distanciamento do mínimo legal),
mas também
com
as peculiaridades do caso concreto
.

É esta a linha de orientação do Colendo STJ - cuja função é interpretar as normas Federais e garantir aplicação uniforme das mesmas em todo território nacional – como aqui está:

"O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
"
(AgRg no REsp n. 1.708.691/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019).

No caso
, aplicada uma pena corporal de
0
2 anos de detenção;

em razão da gravidade – conversão indevida em local em que notoriamente se requer maior atenção;
tratando-se de vítima que contava com pouca idade, único filho, que ajudava no trabalho
exercido
para manter o sustento de sua família
-

APLICO TAMBÉM A PENA IMPERIOSA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, PELO PERÍODO DE 02
(DOIS) ANOS
.

Transitada em julgado a
decisão
condenatória,
devem ser adotadas as providências de estilo
decorrentes do provimento
, inclusive
o réu/
apelado
dever
á
ser intimado para também
entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Carteira de Habilitação.

É como me manifesto.

1
Aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita .

2
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

3
O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

4
(CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições do Direito Processual Civil: As relações processuais; a relação de cognição. Tradução por Paolo Capitanio. Anotações de Enrico Tullio Liebman: Bookseller, 1998, vol. 1, 67).

5
A
rt. 44 do Código Penal

Pa
rágr
a
fo
2
º.
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.